Tribunal: TJMT
Processo: 0009129-06.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
III) EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso de parcelas vincendas, cujo vencimento é posterior à propositura da demanda, realmente, os juros de mora devem incidir somente a partir do momento que se tornam exigíveis, ou seja, a partir do seu vencimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009129-06.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FATIMA DE PAULA SODA - CPF: 040.836.948-58 (APELADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
– JUROS DE MORA SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de parcelas vincendas, cujo vencimento é posterior à propositura da demanda, realmente, os juros de mora devem incidir somente a partir do momento que se tornam exigíveis, ou seja, a partir do seu vencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Revisão de Pensão de Previdência Privada de n.o 0009129-06.2012.8.11.0041, ajuizada por
FÁTIMA DE PAULA SODA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar a prescrição quanto à pretensão de restituição das diferenças dos valores pagos a título de pensão por morte no período de 2003 até março de 2007;

ii) condenar a requerida a efetuar a revisão do pagamento mensal da pensão por morte à requerente, devendo o benefício ser atualizado de acordo com o índice IGP-M e com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês;

iii) condenar a requerida ao pagamento das diferenças das prestações pagas no período de março de 2007 até as parcelas que forem quitadas até o trânsito em julgado da presente sentença, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula de n.o 53 do STJ); e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 125254184), a requerida, ora apelante, sustenta que, como se trata de condenação à prestação sucessiva, deve ser aplicado os índices de juros de mora e de correção a partir da citação apenas para as pensões vencidas até a distribuição da ação. E que nas pensões vencidas após a citação (vincendas), devem incidir juros e correção do vencimento de cada uma delas.

Também, aduz que sobre os valores de pensões devem ser descontados o imposto de renda como determina o contrato.

Ainda, aponta que, no tocante aos débitos previdenciários, os índices negativos de correção monetária devem ser considerados no cálculo de atualização de débito judicialmente apurado, preservando-se, contudo, o valor nominal do montante principal.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Intimada, a requerente, ora apelada, conforme a certidão de id. 125254187, deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber a partir de qual momento os juros de mora e correção monetária devem incidir no pagamento das prestações, referentes à pensão por morte.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id. 125254184), a requerida, ora apelante, sustenta que, como se trata de condenação à prestação sucessiva, deve ser aplicado os índices de juros de mora e de correção a partir da citação apenas para as pensões vencidas até a distribuição da ação. E que nas pensões vencidas após a citação (vincendas), devem incidir juros e correção do vencimento de cada uma delas.

Assiste parcial razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, no caso de parcelas vincendas, cujo vencimento é posterior à propositura da demanda, realmente, os juros de mora devem incidir somente a partir do momento que se tornam exigíveis, ou seja, a partir do seu vencimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SUPRIMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO.

1. Admite-se, excepcionalmente, que os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.

2. Nos contratos de participação financeira firmados com empresas de telefonia, os juros de mora sobre os dividendos incidem, em regra, a partir da citação. Precedente da Segunda Seção.

3.
As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no REsp 1728075/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (Grifo nosso).

Já no que diz respeito aos descontos do imposto de renda sobre os valores das pensões e os índices negativos de correção monetária serem considerados no cálculo de atualização do débito são questões que, em razão de não terem sido argumentadas em contestação, se tratam de inovação recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para que os juros de mora sobre as parcelas vincendas incidam a partir do seu vencimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022